Tribunal: TJDFT
Processo: 0706737-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO LEVADO A EFEITO. RECUSOS PRÓPRIOS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DESPESAS COM TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATO INCONTROVERSO. INDENIZAÇÃO. MONTANTE TOTAL DAS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS. SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRAÇÃO. CAUSA MADURA.
1. É citra petita decisão em que o Juízo a quo não julga o pedido de condenação em danos materiais na amplitude formulada na inicial, ex vi o teor do art. 322 e § 2o, do CPC, desconsiderando outros os gastos diretos efetuados pela autora com consultas médicas, serviços hospitalares-ambulatoriais, exames, etc, limitando-se a condenação aos gastos com a medicações.
2. Em face de julgado de primeira instância citra petita, quando não se demanda instrução probatória e as questões suscitadas foram suficientemente debatidas, não é caso de anulação de sentença com retorno à origem para nova decisão, mas aplicação do art. 1.013, §3o, III, do CPC, teoria da causa madura, de modo a integrar a sentença.
3. In casu, apresentadas notas fiscais com todo o tratamento médico-hospitalar realizado pela apelante e as apeladas não controvertem as despesas que não tenham relação com o tratamento, mister reconhecer como incontroverso que o montante despendido correspondem ao efetivo tratamento, nos termos da exordial, ao teor do art. 373, incisos I e II, do CPC.
4. A indenização por dano material em virtude de ato ilícito decorrente de negativa de tratamento médico-hospitalar deve ser norteada pelo Princípio da Reparação Integral, ao teor do art. 944 do CC e art. 6o, VI do CDC, correspondente ao efetivo e comprovado prejuízo experimentado pela parte prejudicada, não se resumindo ao mero reembolso de despesas por eventual tabelamento da prestadora de saúde.
5. Recurso conhecido e provido.